Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-15.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.